Tribunal: STF
Processo: ARE 1537517
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Da análise dos documentos trazidos aos autos, denota-se que os fundamentos externados na decisão agravada revestem-se de plausibilidade jurídica, quais sejam: a) o acórdão transitou em julgado e objeto de cumprimento de sentença fez constar expressamente: “São devidos juros compensatórios a partir da data da imissão do expropriante na posse do imóvel, até o dia do efetivo pagamento da indenização, no percentual de 12% ao ano (...)”; b) a exclusão dos referidos juros não demanda mera revisão aritmética, mas impõe incursão nos termos da decisão transitada em julgada, o que afasta a tese de mero erro material no cálculo; c) a tese ventilada pelo INCRA mais se assemelha a alegação de error in judicando, a ser modificado mediante o manejo oportuno de recurso. 2. Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal em julgamento, realizado em 17.5.2018 da ADI nº 2.332/DF, reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput e § 1º, do Decreto-lei n.º 3.345/1941. Portanto, sendo a decisão do STF posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, a sua desconstituição deve ser realizada, presentes os demais pressupostos, por meio de instrumento processual adequado, previsto no § 8º do artigo 535, do NCPC 3. Precedentes do C. STJ e desta E. Corte. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.”  



    Instado a adequar o acórdão ao julgamento proferido na ADI nº 2.332/DF, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. PET. 12.344/DF. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Na hipótese, o acórdão exequendo prolatado em 23.08.2011 fez constar expressamente: “São devidos juros compensatórios a partir da data da imissão do expropriante na posse do imóvel, até o dia do efetivo pagamento da indenização, no percentual de 12% ao ano, considerando a suspensão da eficácia de parte das alterações introduzidas no DL 3365/41 pela MP 2.183-56/01, determinada na ADIn/MC 2.332.”. 2. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a Pet 12.344/DF, não afeta o julgamento do presente agravo de instrumento, considerando que a decisão de mérito proferida na ADI nº 2.332/DF pelo Supremo Tribunal Federal foi publicada na data de 17.05.2018 e que o referido acórdão transitou em julgado em 21.09.2016. 3. Aliás, como bem assinalado na Petição 12.344/DF, não cabe ao C. STJ discutir efeitos de julgados de controle de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. 4. Precedentes do STJ. 5. Juízo negativo de retratação. Acórdão que negava provimento ao agravo de instrumento mantido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXIV, 93, IX, e 184, caput, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas pela parte, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)



    Noutro giro, a Corte de origem consignou que o acórdão, que estabeleceu a aplicação dos juros compensatórios, foi proferido no processo de conhecimento em 23.08.2011 e transitou em julgado em 21.09.2016.



    Assim, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência deste STF, no sentido da aplicação imediata da decisão desta Suprema Corte que declare a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder Público, desde que o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 



    Na hipótese, o título executivo transitou em julgado em 21.9.2016, antes, portanto, do julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, DJe 16.4.2019, no qual reconhecida a constitucionalidade dos dispositivos que fixavam a incidência de juros compensatórios no percentual de seis por cento ao ano, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação de desapropriação. Cumprimento de sentença. Juros compensatórios. Coisa julgada anterior ao julgamento da ADI nº 2.332/DF. Temas nºs 360 e 733 da Repercussão Geral. Precedentes. 1. A matéria versada nos autos guarda identidade com os Temas nºs 360 e 733 da Sistemática da Repercussão Geral, pois, no presente caso, é incontroverso que a sentença exequenda transitou em julgado antes de 17/5/18, ou seja, antes do julgamento do mérito da ADI nº 2.332/DF. 2. Ao julgar o RE nº 611.503/SP, feito paradigma do Tema nº 360 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 3. Nos termos do julgamento do RE nº 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, feito paradigma do Tema nº 733 da Repercussão Geral, o Plenário do STF definiu a impossibilidade de decisão que declara preceito normativo constitucional ou inconstitucional reformar automaticamente decisões anteriores em que se tenha adotado entendimento diferente. Para que a reforma ou a rescisão ocorra, é necessária a interposição de recurso próprio ou a propositura de ação rescisória. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1466943 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09-04-2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ADI 2332. NÃO APLICAÇÃO. TEMA 360 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Incide no caso o Tema 360 da repercussão geral, no qual restou fixado o entendimento de que se “a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional” poderá ser rescindida, desde que “o reconhecimento de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda”. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1370428 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18-10-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso, sem prejuízo do manejo de outros instrumentos processuais.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente